Tribunal: TJDFT
Processo: 0701588-97.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PUBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. FILHO COM ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS. PRESENTES OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra decisão do 4o JEFP que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Pleiteia a redução de jornada de trabalho na proporção de 20% (vinte por cento), sem compensação de horário e sem perda financeira, por possuir dependente (filho) portador de necessidades especiais. Preparo recolhido. Liminar deferida (Id. 20759701). Contrarrazões (Id. 21030210).
2. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. No presente caso vislumbra-se a prova pré-constituída exigida nesse momento processual, bem como a verossimilhança das alegações da agravante.
4. Conforme laudos juntados aos autos, restou comprovado que o filho da autora é portador de necessidade especial e a necessidade de acompanhamento especializado com a redução da jornada de trabalho do servidor em até 20% (Id. 20593522). Há possibilidade de ser comprometido o tratamento do filho da agravante, menor e portador de transtorno do espectro autista, cuja necessidade de cuidados especiais restou demonstrada, torna nítido o perigo de dano.
5. O artigo 196 da Carta Magna assegura o direito à saúde e o art. 227 impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à saúde e à convivência familiar.
6. Em 19/11/2019, entrou em vigor a Lei Complementar no 954, alterando o artigo 61, § 1o, da Lei Complementar no 840/2011 (redação da LC 928/2017), que passou a estabelecer para o servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme, a redução proporcional da carga horária em até 50% (cinquenta por cento), sem a diminuição salarial ou compensação de horário, devendo ser atestada por junta médica oficial
7. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a reforma da decisão do Juízo de origem é medida que se impõe.
8. Agravo CONHECIDO e PROVIDO. Liminar confirmada. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.